Tribunal: TJES
Processo: 0024032-38.2018.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024032-38.2018.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIMAR PERES DE MOURA DA SILVA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
0024032-38.2018.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
LUCIMAR PERES DE MOURA DA SILVA

RECORRIDO:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PENSIONISTA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE (LEI MUNICIPAL Nº 2.881/93). INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA EM IRDR (TEMAS 0033536-47.2016 E 0038064-27.2016). MODULAÇÃO DE EFEITOS. EXCEPCIONALIDADE NÃO PREENCHIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO "AO LONGO DA CARREIRA". RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
LUCIMAR PERES DE MOURA DA SILVA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, decorrente de ação em que a autora, na qualidade de pensionista de servidor público municipal, pleiteava a incorporação da gratificação de produtividade em seus proventos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, que a gratificação possui natureza salarial e que preenche os requisitos da modulação de efeitos fixada pelo e. TJES no julgamento dos IRDR's nº 0033536-47.2016.8.08.0000 e nº 0038064-27.2016.8.08.0000, alegando que houve o efetivo recolhimento da contribuição previdenciária sobre a verba no período em que foi recebida.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a recorrente, pensionista de servidor municipal, preenche os requisitos da modulação de efeitos fixada pelo e. TJES (IRDR nº 0033536-47.2016 e nº 0038064-27.2016) para a incorporação da gratificação de produtividade (Lei Municipal nº 2.881/93).

4. Assim, nos termos do ordenamento jurídico e dos princípios aplicáveis ao Juizado Especial da Fazenda Pública, considera-se que a matéria foi devidamente pacificada pelo e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que, ao declarar a inconstitucionalidade da norma , modulou os efeitos da decisão.

5
.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem deve ser mantida. O cerne da tese jurídica fixada na modulação (tese iii) é a excepcionalidade da incorporação, restrita aos servidores inativos (aposentados até 24.11.2021) que, "ao longo da carreira", tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação na base de cálculo.

6. Conforme bem fundamentado pelo sentenciante, os autos demonstram que o servidor instituidor da pensão ingressou no serviço público em 1986 e se aposentou em 2009. Contudo, recebeu a referida gratificação de produtividade apenas durante um curto período, especificamente de maio de 2001 a dezembro de 2004.

7. Embora a recorrente alegue que houve contribuição previdenciária nesse ínterim, tal fato, por si só, não satisfaz a exigência da tese firmada. O recebimento da verba por aproximadamente três anos e meio, em uma carreira que superou vinte e três anos, não configura o recolhimento "ao longo da carreira" exigido pela excepcionalidade da modulação. O caráter do recebimento foi descontínuo e não constante, o que afasta a natureza remuneratória exigida para a incorporação.

8.
Portanto, não se amoldando a parte autora à modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

IV – DISPOSITIVO E TESE

9.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

10.
CONDENO

a
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da
causa
,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)